Tribunal: TJSP
Processo: 1046097-47.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em erro médico. Ação ajuizada em face do plano de saúde, que sustenta a inocorrência de atendimento médico falho para eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada.

Responsabilidade do plano de saúde que em regra é objetiva. Apuração mediante a verificação de culpa dos profissionais envolvidos no serviço hospitalar

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória, fundada em erro médico. Ação ajuizada em face do plano de saúde, que sustenta a inocorrência de atendimento médico falho para eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada.

Responsabilidade do plano de saúde que em regra é objetiva. Apuração mediante a verificação de culpa dos profissionais envolvidos no serviço hospitalar prestado. Dano moral e material reconhecidos. Utilização de serviço fora da rede credenciada somente foi necessário em razão da falha na prestação do serviço. Necessidade de reembolso integral verificada. Retardo de diagnostico que foi determinante para a piora do quadro clínico do paciente. Quantum indenizatório reduzido. Recurso dos autores improvido e parcialmente provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046097-47.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, são apelados/apelantes ANTONIO
MEDEIROS (ESPÓLIO) e RAUL NUNES MEDEIROS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos autores
e deram parcial provimento ao recurso da ré V.U. Sustentou oralmente a Dra.
Barbara Areias Rezende.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35829
Apelação Cível no 1046097-47.2014.8.26.0100
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Apelados: RAUL NUNES MEDEIROS (Inventariante) e outro
Vara de Origem: 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Paula Regina Schempf Cattan
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação
indenizatória, fundada em erro médico. Ação ajuizada
em face do plano de saúde, que sustenta a
inocorrência de atendimento médico falho para
eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada.
Responsabilidade do plano de saúde que em regra é
objetiva. Apuração mediante a verificação de culpa
dos profissionais envolvidos no serviço hospitalar
prestado. Dano moral e material reconhecidos.
Utilização de serviço fora da rede credenciada
somente foi necessário em razão da falha na
prestação do serviço. Necessidade de reembolso
integral verificada. Retardo de diagnostico que foi
determinante para a piora do quadro clínico do
paciente. Quantum indenizatório reduzido. Recurso
dos autores improvido e parcialmente provido o
recurso da ré.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 1282/1286, que julgou parcialmente procedente a presente ação
indenizatória para condenar a ré a indenizar materialmente o coautor Raul
no valor de R$255.038,51, com correção monetária pela Tabela Prática do
E.TJSP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, bem como a pagar ao coautor Raul, a título de indenização por
danos morais, a quantia de R$30.000,00, corrigida monetariamente pela
Tabela Prática do E.TJSP desde a data desta sentença (Súmula no 362, do
C.STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior grau da ré, foram
distribuídos os ônus sucumbenciais da seguinte forma, nos termos dos
arts.85, §§2o e 14 e 86, "caput", ambos do Estatuto Processual Civil: “A) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores arcarão com 1/3 das custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono da ré que fixo em 10% sobre a
diferença entre o valor da causa (fls. 911) e o valor da condenação, ambos
devidamente atualizados monetariamente; e B) a ré arcará com 2/3 das
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do
patrono dos autores que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.”
Inconformada, apela a ré as fls. 1288/1302,
alegando, em suma, a inexistência de falha na prestação dos serviços
contratados. Assevera que não houve diagnóstico errado pelo profissional
médico que atendera o apelado em 26/08/2013. Aduz que o reembolso
deve se dar nos limites do contrato. Sustenta a inocorrência dos alegados
danos morais. Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela
redução do quantum indenizatório.
De outro lado, apela o autor as fls. 1307/1319,
alegando, em suma, que o óbito do paciente, ocorrido poucos meses após
o atendimento realizado em hospital da apelada, possui relação com o erro
médico reconhecido na r. sentença, levando em consideração a fratura da
coluna vertebral e a ausência de diagnóstico rápido. Pugna pela
condenação da ré em arcar com indenização por danos morais em valor
não inferior a R$40.000,00. Pugna para que a ré seja condenada a arcar
integralmente com os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões as fls. 1324/1331 e fls. 1332/1343.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está
em condições de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi ajuizada com o intuito de
compelir a ré a reparar os danos materiais sofridos pelos autores, referente
às despesas hospitalares custeadas em decorrência do tratamento
realizado pelo Sr. Antônio no Hospital Nove de Julho, bem como a
indenização pelos danos morais suportados pelo de cujus e pelo herdeiro
do falecido.
Isso porque, conforme amplamente esclarecido
nos autos, o Sr. Antônio, após sentir fortes dores na coluna, foi
encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital Santa Cecília, de
propriedade da apelada, recebendo apenas tratamento para analgesia.
Diante da piora de seu quadro clínico, o Sr.
Antônio foi novamente encaminhado ao pronto atendimento de tal
nosocômio, sendo substituída a medicação anteriormente fornecida para o
Tandrilax, indicado para dores musculares. Além disso, o paciente foi
encaminhado para médico ortopedista que, após a realização de exames,
constatou-se lesão da VL4, tendo indicado como tratamento a ingestão de
medicamento oral, bem como a realização de fisioterapia, conforme se
verifica no documento de fls. 44.
Ocorre que, após o início da terapêutica indicada
pelo médico credenciado, o paciente passou a sofrer ainda mais dores,
sendo acionado médico particular da família para uma segunda opinião.
Para a surpresa dos autores, tal profissional
constatou a situação de urgência do paciente, que possuía, além de fratura
na VL4, trombose venosa extensa no MID, correndo sério risco de vida.
Sustentam os autores que em razão da ausência
de tratamento adequado por parte dos profissionais vinculados ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, o paciente foi internado em caráter particular no Hospital Nove de
Julho, submetendo-se à cirurgia de urgência denominada artrodese da
coluna toraco-lombar e inserção de filtro na veia cava inferior, sob os
cuidados do Dr. Roberto Basile, médico ortopedista.
Sustentam que tanto o Sr. Antônio quanto seu
filho Raul sofreram imensurável abalo psicológico, haja vista que o
paciente, por conta da ausência de tratamento adequado pelos médicos
credenciados da operadora, suportou dores insuportáveis durante meses.
O Sr. Raul, além de ter que se desfazer de todas as suas economias para
arcar com o tratamento indicado ao seu pai, ao conviver com o sofrimento
de seu pai, suportou inúmeros abalos psicológicos e morais, que devem ser
compensados pela Intermédica.
De outro lado, a ré em contestação se limitou em
afirmar que não há cobertura para tratamento realizado fora da rede
credenciada, argumentando que a escolha do Hospital Nove de Julho se
deu por opção dos familiares do Sr. Antônio.
Além disso, mencionou a operadora que o
tratamento dispensado ao paciente no Hospital Santa Cecília foi adequado,
apresentando, para comprovar sua alegação, mero relatório médico
elaborado pelo seu preposto.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, reconhecendo o dano material, bem como o dano moral apenas em
relação ao filho do paciente, eis que o beneficiário do plano faleceu antes
do ajuizamento da ação, e tratando-se a indenização por dano moral de
direito personalíssimo, não cabe sua cobrança pelo espólio.
Insurgem-se as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A r. sentença não merece reparos em sua parte
substancial.
Importante consignar, primeiramente, que em
relação a responsabilidade do plano de saúde, como fornecedor de serviço,
reza o art. 14, caput e § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90, que este responde,
independentemente de culpa, pela reparação de danos causados aos
pacientes, eximindo-se desta responsabilidade somente se conseguir
provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, nos termos do art. 14, caput e § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90.
Entretanto, a regra é de ser aplicada com
cautela, observadas as circunstâncias de cada caso, de modo a afastar a
irrestrita responsabilização objetiva do plano de saúde, eis que o hospital
que prestou o entendimento pertence a sua rede credenciada, e que este
responda por quaisquer eventos ocorridos, indiscriminadamente, até
mesmo se inexistente a culpa do médico.
Assim, a responsabilidade objetiva do plano de
saúde tem lugar quando houve falha do serviço ou, para usar a linguagem
do CDC, fato do serviço. Ou seja, um acontecimento danoso decorrente da
má prestação do serviço hospitalar.
Feitas essas considerações, tem-se que o dano
material foi bem reconhecido na espécie, eis que o atendimento apenas foi
levado à efeito em hospital que não integra a rede credenciada em razão
de falha no atendimento médico em hospital credenciado ao plano de
saúde. Portanto, não há que se falar em reembolso parcial.
Ora, o erro de diagnostico restou evidente, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o quadro foi tratado com simplicidade pelo corpo clínico do hospital
credenciado, que deixou de prescrever exame, passando o paciente por
fortes dores até obter uma segunda opinião e ser submetido à
procedimento cirúrgico.
Como bem salientado na r. sentença “Tanto não
era antiga a fratura, que os médicos particulares procurados pelo paciente
indicaram internação e cirurgia, conforme relatórios médicos de fls.47, 48 e
54, e em 16/10/2013, em outro hospital particular, o Nove de Julho, o "de
cujus" foi internado e em 19/10/2013 submetido a artrodese de coluna
tóraco-lombar. Nunca teria havido essa cirurgia se se tratasse apenas de
sequelas (fls. 1284).
Portanto, demonstrado o erro de diagnostico,
andou bem a r. sentença ao determinar o reembolso dos valores
comprovadamente gastos pelo filho do beneficiário com o tratamento do
seu genitor.
No mais, o dano moral em relação ao filho do
autor ficou evidenciado na espécie, eis que, viu seu pai passar por fortes
dores, vindo a falecer, após ter experimentado o erro do diagnostico que
levou a retardar a realização de procedimento cirúrgico indispensável para
a tentativa de cura.
No que diz respeito ao quantum indenizatório,
este deve se definir pela quantificação de uma indenização adequada e
justa, cuja disciplina está consagrada no art. 5o, inc. X da Constituição
Federal, sem deixar de lado, todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se
tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.
Assim, considerando que na indenização por
dano moral devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano, fica reduzido o valor da condenação da ré no pagamento de
indenização por dano moral para a quantia de R$ 15.000,00, eis que a
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal
satisfação em justa medida, de modo que, tampouco signifique um
enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir ao
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e nova
conduta.
Por fim, mantem-se o indeferimento do pedido
de indenização por danos morais em relação ao beneficiário do plano de
saúde, uma vez que o espólio somente teria legitimidade ativa para o
pedido se o falecimento deste tivesse ocorrido no curso da demanda, o que
não é o caso.
Mantem-se a solução dada a sucumbência.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso dos
autores e dá-se parcial provimento ao recurso da ré apenas para reduzir o
valor da indenização.
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
Relator